Tribunal: TCU
Processo: 026.060/2021-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação acerca de possíveis irregularidades em licitação com vistas à contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de teleatendimento (implantação e operação de call center para agendamento de consultas e exames promovidos na rede municipal de saúde).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Representação, com pedido de medida cautelar, formulada por Alô Serviços Empresariais Ltda. em face do Pregão Presencial 11/SS/2021, conduzido pela Prefeitura Municipal de São José dos Campos - SP, que objetivou a contratação de empresa especializada para prestação de serviço de teleatendimento - implantação e operação de call center - agendamento de consultas e exames; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. não conhecer a presente documentação como representação, visto não estarem presentes os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 234 e 235 do Regimento Interno deste Tribunal e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; 9.2. encaminhar cópia integral do processo ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, para adoção das medidas que julgar pertinentes; 9.3. comunicar a prolação deste Acórdão à Prefeitura Municipal de São José dos Campos - SP e à representante, informando-lhes que o Relatório e o Voto que o fundamentam podem ser consultados por meio do endereço www.tcu.gov.br/acordaos; e 9.4. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 237, parágrafo único, c/c o art. 235, parágrafo único, do Regimento Interno deste Tribunal, e do art. 105 da Resolução - TCU 259/2014.